Tribunal: STF
Processo: Rcl 68253
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do Município de Almino Afonso contra decisão proferida pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Processo 0800698-90.2022.8.20.5135), que, em tese, teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADI 4.167/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; e na ADI 4.848/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Deste modo, o Acórdão do TJRN reformou a decisão do Juízo de primeiro grau da Comarca de Almino Afonso (RN) que julgou PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora (ora reclamante), e condenou o MUNICÍPIO DE ALMINO AFONSO RN (CNPJ 08.348.997/0001-87), nos seguintes termos: (i) DECLARO que os professores de Almino Afonso/RN têm direito ao reajuste do piso nacional do magistério de 14,95% em seus vencimentos; (ii) CONDENO o ente demandado a proceder com a aplicação e incidência automática do referido reajuste em toda a carreira, com reflexo nas demais vantagens, e atendando-se aos vencimentos de acordo com o escalonamento em que o professor estiver enquadrado; (iii) DETERMINO a correção da folha de pagamento de todos os servidores ativos dos cargos do magistério público do ensino básico, no prazo de 30 (trinta) dias; (iv) e CONDENO o requerido a pagar a diferença entre o valor percebido pelos professores, a título de salário-base, e o valor do piso do magistério nacional, correspondente ao ano de 2023, com o devido escalonamento, entre o nível e a classe funcional, conforme a Lei Municipal nº 287/98, tendo por termo inicial o mês de janeiro de 2023.



    […]



    De acordo com o art. 103-A, § 3º da CF/88 e o art. 988, II e III, do CPC, para garantir a autoridade das decisões do tribunal (STF) e para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, contra todo ato administrativo ou judicial que os violar, será passível de Reclamação Constitucional ao Supremo Tribunal Federal, resultando na anulação ou cessação do respectivo ato, além da determinação de que seja proferida nova decisão judicial a fim de regulamentar o caso em análise.



    No presente caso, as disposições finais dos julgados da ADI 4167/DF e da ADI 4848/DF determinam que os entes públicos apliquem (minimamente) os percentuais de reajuste anual do piso nacional da educação nos termos preconizados pelas normativas nacionais cuja atualização do piso nacional do magistério da educação básica se faz calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano.



    O acórdão do TJRN reclamado contraria os referidos dispositivos emanados desta Corte Suprema e afastam a necessidade de o Município de Almino Afonso (RN) aplicar o reajuste do piso nacional do magistério de 14,95% para o ano de 2023 nos respectivos vencimentos da carreira. “



     



    Ao final, requer “seja cassada a decisão acima descrita, com fulcro no art. 103-A, § 3º da CF/88 e no art. 988, II e III, do CPC, para garantir a autoridade das decisões desta Corte, especificamente aqueles constantes na ADI 4167/DF e 4848/DF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto suscitados são as decisões desta CORTE proferidas nos autos da ADI 4.167, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (DJe 24/08/2011), e da ADI 4.848, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (DJe 05/05/2021).



    Na ADI 4.167, o Plenário desta CORTE julgou improcedente a ação, declarando a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento e não na remuneração global, cuja ementa segue transcrita:



     



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 



    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).



    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.



    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.



    Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. 



    Decisão: o Tribunal julgou a ação improcedente, por maioria. Quanto à eficácia erga omnes e ao efeito vinculante da decisão em relação ao § 4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008, o Tribunal decidiu que tais eficácias não se aplicam ao respectivo juízo de improcedência, contra os votos dos Senhores Ministros Joaquim Barbosa (Relator) e Ricardo Lewandowski. Impedido o Senhor Ministro Dias Toffoli. Plenário, 27.04.2011. (ADI 4167, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/08/2011).



    Por sua vez, na ADI 4.848, esta CORTE julgou improcedente o pedido, fixando a seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”. Transcrevo a ementa do julgado:



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano.



    2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.



    3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade.



    4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados.



    5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica.



    6. Pedido na Ação Direta de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica’.” (ADI 4.848, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 05/05/2021).



    Na hipótese concreta, a parte ora reclamante ajuizou ação em face do Município de Almino Afonso/RN pretendendo provimento declaratório do direito dos substituídos ao reajuste do piso nacional do magistério, cumulado com provimento condenatório da municipalidade à aplicação do reajuste e ao pagamento das verbas correspondentes.



     Na sentença, os pedidos foram julgados procedentes, nos seguintes termos:



    “Por tais considerações, nos moldes do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar anteriormente proferida, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, condenando o município de Almino Afonso nos seguintes termos: a) DECLARO que os professores de Almino Afonso/RN têm direito ao reajuste do piso nacional do magistério de 14,95% em seus vencimentos; b) CONDENO o ente demandado a proceder com a aplicação e incidência automática do referido reajuste em toda a carreira, com reflexo nas demais vantagens, e atendando-se aos vencimentos de acordo com o escalonamento em que o professor estiver enquadrado; c) DETERMINO a correção da folha de pagamento de todos os servidores ativos dos cargos do magistério público do ensino básico, no prazo de 30 (trinta) dias; d) CONDENO o requerido a pagar a diferença entre o valor percebido pelos professores, a título de salário-base, e o valor do piso do magistério nacional, correspondente ao ano de 2023, com o devido escalonamento, entre o nível e a classe funcional, conforme a Lei Municipal nº 287/98; “



    A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte deu provimento à apelação interposta pelo Município e à remessa oficial, em acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE ALMINO AFONSO (RN). PRETENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS DEFINIDOS NA PORTARIA Nº 067/2022 DO MEC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO. ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 108/2020. NECESSIDADE DE EDIÇÃO NORMATIVA REGULAMENTANDO O ASSUNTO. APARENTE LACUNA LEGISLATIVA. COMPOSIÇÃO SALARIAL VINDICADA QUE NÃO ENCONTRA CONFORMAÇÃO NO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. ALTERAÇÃO DO VEREDICTO QUE SE IMPÕE. ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REEXAME OFICIAL E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS. “



     



     Do voto condutor do acórdão, destaca-se:



    “O ponto central da lide consiste em aferir se agiu com acerto a magistrada de primeiro grau que, reconhecendo como verossímeis os argumentos autorais, determinou que o demandado reajustasse o piso salarial do magistério municipal no patamar de 33,24%, incidindo automaticamente sobre toda a carreira, ‘com reflexo nas demais vantagens, e atendando-se aos vencimentos de acordo com o escalonamento em que o professor estiver enquadrado’.



    Inicialmente, adiante-se que o intento recursal é digno de acolhimento. Explica-se. 



    Como é cediço, a Lei nº 11.738 de 16/06/2008 foi editada para regulamentar o artigo 60, inciso III, 'e', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, fixando o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, nos termos a rigor: 



    […]



    Como se vê, citada normativa estabelece diretrizes de abrangência nacional e deve ser observada pelos Estados e Municípios, conforme previsto no artigo 24, § 1º, da Constituição Federal. 



    Registre-se, outrossim, que a constitucionalidade da mencionada lei já foi avaliada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) nº 4.167-DF, sob a Relatoria do então Ministro Joaquim Barbosa, julgada em 27/04/2011. 



    […]



    No entanto, com o advento da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020, houve alteração da regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), incluindo na Constituição Federal o artigo 212- A, a rigor: 



    Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições: 



    I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil; 



    II - os fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento) dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do caput do art. 155, o inciso II do caput do art. 157, os incisos II, III e IV do caput do art. 158 e as alíneas "a" e "b" do inciso I e o inciso II do caput do art. 159 desta Constituição; 



    III - os recursos referidos no inciso II do caput deste artigo serão distribuídos entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na alínea "a" do inciso X do caput e no § 2º deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 



    IV - a União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso II do caput deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 



    V - a complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% (vinte e três por cento) do total de recursos a que se refere o inciso II do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 



    (omissis) 



    X - a lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV dono § 1º do art. 208 e as metas pertinentes do plano nacional de educação, nos termos previstos no art. 214 desta Constituição, sobre: 



    a) a organização dos fundos referidos no inciso I do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observados as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade; 



    (omissis) 



    XII - lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública; 



    XIII - a utilização dos recursos a que se refere o § 5º do art. 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb, referida no inciso V do caput deste artigo, é vedada. (negritos aditados por esta Relatoria). “



    Dessa forma, fica evidente que o novo dispositivo constitucional, em seu inciso XII, determina que a implementação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública depende de lei específica, não podendo, assim, ser instituído por meio de Portaria do Ministério da Educação. 



    […]



    Ademais, não se pode alegar que a lacuna legislativa permitiria a manutenção dos critérios da Lei nº 11.738/2008, eis que, se assim o fosse, o constituinte reformador não teria determinado a implementação de nova lei no ordenamento pátrio para disciplinar o tema.



    No mesmo sentido, é a conclusão que se extrai da Lei nº 14.113/2020, in verbis: 



    Art. 1º Fica instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil, nos termos do art. 212-A da Constituição Federal.



    Parágrafo único. A instituição dos Fundos previstos no caput deste artigo e a aplicação de seus recursos não isentam os Estados, o Distrito Federal e os Municípios da obrigatoriedade da aplicação na manutenção e no desenvolvimento do ensino, na forma prevista no art. 212 da Constituição Federal e no inciso VI do caput e parágrafo único do art. 10 e no inciso V do caput do art. 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de: 



    Nesse plexo de ideias, não é cabível o reflexo imediato nas vantagens temporais, adicionais e gratificações, uma vez que tal argumento é incompatível com a improcedência do pleito principal (item ‘e.1’ da petição inaugural, ID nº 19921094). 



    Ante o exposto, vota-se pelo conhecimento e provimento da Remessa Obrigatória e da Apelação Cível, alterando o veredicto singular para julgar improcedentes os pleitos iniciais. Diante do resultado apresentado, inverte-se a sucumbência processual, nos termos da condenação a quo. “



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    O Tribunal reclamado assentou, com fundamento na EC 108/2020, que a implementação do piso salarial depende de lei, “não podendo, assim, ser instituído por meio de Portaria do Ministério da Educação”.



    Na ADI 4.167, decidiu-se que é “constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”.



    Na ADI 4.848, por sua vez, fixou-se a tese de que “é constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”.



    Como se vê, nos paradigmas apontados como violados, esta CORTE não se manifestou quanto à compatibilidade da Lei 11.738/2008 e da Lei 14.113/2020 com a EC 108/2020.



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; Rcl 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, Rcl 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022).



    Nesse sentido, a RCL 53.313, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/05/2022, e a RCL 57.756-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 06/06/2023, esta última com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NAS ADIS Nº 4.167/DF E Nº 4.848/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Na ADI nº 4.167/DF, foi declarada a constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Já na ADI nº 4.848/DF, foi declarada a constitucionalidade da forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica. Em ambas ações de controle concentrado, foram questionados distintos dispositivos da Lei nº 11.738, de 2008.



    2. Na decisão reclamada, o questionamento refere-se à interpretação da Emenda Constitucional nº 108, de 2020, que, em nenhum momento, foi examinada nos paradigmas apontados pela agravante.



    3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional, o que não ocorre na espécie.



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 57.746 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06/06/2023)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente